Tribunal: CARF
Processo: 10980.732121/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 116 da PortariaMF no1.634/2023 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF), cabem Embargos de Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.732121/2019-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.196 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Embargante
R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO DOS
EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 116 da PortariaMF no1.634/2023 (Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), cabem
Embargos de Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual deveria pronunciar-se a Turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no que diz
com a apreciação das alegações quanto à multa prevista no artigo 12, II, da Lei 8.218/1991 e,
para que o erro material apontado seja corrigido, de modo que a ementa do Acórdão passe à
seguinte redação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
ECD.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS.
PENALIDADE.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou inexatidão
configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator à penalidade
pecuniária estabelecida na lei de regência.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.732121/2019-08
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Reflexos (e-
fls. 02/33), cujos fatores geradores resultaram da apuração de omissão de receita no período
01/2014 a 12/2016 e cuja exigência fiscal restou formalizada nos seguintes termos:

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Conforme se verifica da leitura do “Relatório Fiscal do Processo no 10980-
732.121/2019-08” (e-fls. 34/54), a Autoridade fiscal constatou a existência de “diversas
irregularidades na escrituração contábil, bem como foram encontrados casos de ausência de
declaração e recolhimento de tributos. Não houve pagamento do imposto através de DARF –
Documento de Arrecadação de Receitas Federais e nem houve confissão de débitos em DCTF –
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais”.
A Autoridade Fiscal apontou que, “não houve explicação para a origem do
dinheiro que entrou na conta bancária. A justificativa deveria recair sobre o lançamento
bancário, e não apenas sobre o lançamento contábil”, de forma que, “a base de cálculo do
imposto e do adicional, será determinada mediante a aplicação do percentual de 32% (trinte e
dois por cento) sobre os valores não justificados, conforme determina o art. 529, parágrafo
único do RIR/1999”. Confira-se:

Os motivos que levaram a Autoridade fiscal a lavrar o respectivo Auto de Infração
foram bem delineados pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (“DRJ/FOR”) no bojo do Acórdão no 08-51.549 (e-fls. 332/342), o qual transcrevo
seguinte trecho para melhor ilustração do caso:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

“[...]
Veja-se que, tratando do descumprimento da obrigação acessória específica de
manutenção de arquivos digitais e sistemas, foram estipuladas penalidades pela falta de
atendimento aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; pela
omissão ou prestação incorreta de informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e pela falta de cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos
registros e respectivos arquivos.
E, a Instrução IN RFB no 1.774, de 22/12/2017 (com as alterações da IN RFB no 1.856,
de 13/12/2018), atualmente em vigor, dispondo sobre a ECD, passou a determinar a
aplicação da penalidade descrita no art. 12 da Lei no 8.218/1991 (com a redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018), pela falta de apresentação ou prestação incorreta ou
omissões de informações referentes aos registros e respectivos arquivos:
Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos
prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões as
multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1856, de 13 de dezembro de
2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa
jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3o, inclusive à que a
apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma expedida
por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta
que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização.
(destaques acrescidos)
Considerando que nada contrapôs a impugnante, especificamente, em relação ao cálculo
da penalidade aplicada, diante da expressa previsão legal, deve ser mantida a multa aqui
tratada.
Diante do exposto, voto por negar provimento às preliminares de nulidade e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação.
Destaca-se que estão em cobrança final os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.” (e-fl. 341, grifos no original).
A Autoridade Fiscal entendeu, ainda pela aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre as omissões apuradas, nos seguintes termos:

Em 06/12/2019 (e-fl. 315), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 318/323), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
o erro na Escrituração Digital transmitida ao SPED - não se subsume a
capitulação legal, que prevê a punição apenas em caso de prestação de
informação incorreta após intimação, ao lado da interpretação mais
benigna ao contribuinte em caso de dúvida, requer seja anulada a pena
aplicada;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

(ii)
em síntese requer seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, III, do CTN e que seja julgada procedente a
Impugnação, pois os fatos descritos no auto de infração não se subsumem
ao tipo legal descrito no art. 12, II, da lei no 8.218/1991.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 14 de maio de 2020, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), em Acórdão de no 08-
51.549 (e-fls. 332/342), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as infrações de omissão de receita não foram contestadas, conforme o
artigo 17 do Decreto n° 70.235/721, de modo que os créditos tributários de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins estão em cobrança final;
(ii)
quanto à preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
aduz que, um dos efeitos produzidos pela apresentação da Impugnação
tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151, III, do CTN;
(iii)
não merece destaque o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário feito pela Contribuinte, visto que essa suspensão já decorre da
própria lei, de forma que, somente se aplica à multa contestada com base
no artigo 151 do CTN;
(iv)
quanto ao mérito, a discussão gira em torno da aplicação de multa em
decorrência do sujeito passivo apresentar ECD - Escrituração Contábil
Digital - SPED FISCAL com informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
(v)
a Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 24/08/2001, em seu artigo 11, tratando especificamente das pessoas
jurídicas que utilizarem sistema de processamento de dados, estipulou a
obrigação de manter à disposição da RFB os respectivos arquivos digitais
e sistemas, na forma e no prazo a serem regulamentados pela própria RFB;
(vi)
e, em seu artigo 122, a referida Lei no 8.218/91, com a redação dada pela
citada MP no 2.158-35/2001, estipulou a penalidade pelo descumprimento

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma
em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa
jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo compreende o ano-
calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

da referida obrigação acessória de manutenção de arquivos digitais e
sistemas;
(vii)
tratando genericamente da instituição de obrigação acessória relativa aos
impostos e contribuições administrados pela RFB, a Lei no 9.779/993,
conferiu competência à RFB para estabelecer a forma, o prazo e as
condições para seu cumprimento e o respectivo responsável, inclusive;
(viii) e a Medida Provisória no 2.158-35, de 20014, com a redação original,
impôs sanções ao descumprimento de obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições administrados pela RFB;
(ix)
note-se que foi instituída penalidade pela omissão na prestação de
informação relativa à obrigação acessória, quando solicitada; bem como
pelo cumprimento de obrigação acessória com informação omitida,
inexata ou incompleta;
(x)
tratando-se de descumprimento da obrigação acessória específica de
manutenção de arquivos digitais e sistemas, foram estipuladas penalidades
pela falta de atendimento aos requisitos para a apresentação dos registros e
respectivos arquivos; pela omissão ou prestação incorreta de informações
referentes aos registros e respectivos arquivos; e pela falta de cumprimento
do prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos
arquivos;
(xi)
e, a Instrução IN RFB no 1.774/20175 (com as alterações da IN RFB no
1.856, de 13/12/2018), atualmente em vigor, dispondo sobre a ECD,
passou a determinar a aplicação da penalidade descrita no artigo 12 da Lei
no 8.218/1991 (com a redação dada pela Lei no 13.670, de 2018), pela falta
de apresentação ou prestação incorreta ou omissões de informações
referentes aos registros e respectivos arquivos;

3 Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
4 Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de fornecer,
nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o percentual referidos neste
artigo serão reduzidos em setenta por cento.
5 Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no art. 5o ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1856, de 13 de dezembro de 2018)
Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD
nos termos do art. 3o, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma
expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal
de regulação, normatização, controle e fiscalização.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

(xii)
por fim, conclui que nada contrapôs a Recorrente, especificamente, em
relação ao cálculo da penalidade aplicada, diante da expressa previsão
legal, deve ser mantida a multa.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade não se aplica aos créditos tributários decorrentes de
infrações não contestadas pelo impugnante.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
ECD.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS.
PENALIDADE.
A apresentação da ECD com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 23/07/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 08-51.549, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 357), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 360/366), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a Escrituração Contábil Digital não é uma informação prestada diretamente
ao Fisco federal, ao contrário da Escritura Contábil Fiscal (ECF), ou de
respostas em razão de intimação, que, por sua vez, o são. Sem qualquer
dúvida, o envio de ECD ao SPED não equivale a prestar informação à
Receita Federal quando solicitado;
(ii)
o tipo que o artigo 12, II, da Lei no 8.218/91 pune tem por foco a prestação
de informação incorreta quando solicitada, o que não é o caso em questão.
Poderia a fiscalização ter pedido ao contribuinte esclarecimentos sobre a
divergência entre o valor declarado no encerramento de um ano e a
abertura de um outro ano para uma mesma conta, quando, então, teria o
contribuinte direito a exercer sua ampla defesa;
(iii)
somente em relação à resposta para tal intimação é que poderia ser
penalizada, caso apresentasse incorretamente informação que divergisse
daquela presente em arquivo, o qual deve preservar pelo prazo
decadencial;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

(iv)
o tipo do ilícito administrativo é apresentar, quando solicitado, informação
incorreta ao fisco federal em relação a arquivo do qual deve manter a
guarda, o que não se verificou;
(v)
por fim, aduz que, mesmo se tivesse razão a fiscalização quanto ao erro na
Escrituração Contábil da ora Recorrente, isso não seria suficiente, por
ausência de subsunção, para enquadrar tal ocorrência como tipo punível
com a multa prescrita no artigo 12, II, da Lei no 8.218/91.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF e, em sessão realizada em
10/03/2023, esta 2a Turma Extraordinária proferiu o Acórdão de no 1002-002.720 (e-fls.
372/386) e, na oportunidade, entenderam por adotar as seguintes conclusões:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário”.
Ao final, o referido Acórdão de no 1002-002.720, restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário é devida a
multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
Em 27/03/2023, o autos foram encaminhados à Unidade de Origem para que a
Contribuinte tomasse conhecimento do resultado do Acórdão de no 1002-002.720, conforme se
verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 387).
Em 31/03/2023, a Contribuinte entendeu por opor Embargos de Declaração com
fundamento no artigo 116 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) (e-fls. 395/399), hipótese em que suscitou, em
síntese, que, ao proferir o referido Acórdão, esta 2a Turma Extraordinária teria incorrido em
omissão “na medida em que considerou como percentual da multa aplicada 75%, enquanto, de
acordo com a legislação, é de 5%”. Confira-se:
“3 OMISSÃO
Interpôs a contribuinte, ora embargante, recurso voluntário adstrito à autuação referente
à multa aplicada pela suposta infração “apresentação de escrituração contábil digital
(ECD) com informações inexatas, incompletas ou omitidas”, penalidade prevista no art.
12, inciso II, da Lei no 8.218, de 29.08.1991:
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: [...] II - multa equivalente a 5% (cinco por cento)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos; [...]. (g.n.)
De acordo com a fiscalização, ao analisar as escriturações contábeis digitais (ECD) da
contribuinte, existiria erro em algumas contas, que não teriam seu saldo inicial igual ao
saldo final do ano anterior. Questão à parte qual seria este tipo de erro, o ponto é que a
ECD não é uma informação prestada diretamente ao fisco federal, ao contrário da
escrituração contábil fiscal (ECF), ou de respostas em razão de intimação, que, por sua
vez, o são. Ou seja, o envio de ECD ao SPED NÃO equivale a prestar informação à
Receita Federal quando solicitado1, portanto, o fato descrito no auto de infração não se
encaixa no tipo legal enquadrado pelo fisco, o que, norteado pelo princípio da tipicidade
fechada que vigora no direito tributário2, é suficiente para afastar a sua incidência.
No entanto, em acórdão, o fisco limitou-se a discorrer sobre questões que nada
conversam com a autuação em comento, dando a impressão, inclusive, de tratar-se de
julgamento de outros autos de infração, não analisando a questão posta em recurso
voluntário acerca da multa por suposto preenchimento de informações incorretas nas
ECD, a qual é exclusivamente de direito: não há subsunção do fato descrito à norma. No
mais, ainda que restasse dúvidas, então deveriam ser elas dirimidas em favor do
contribuinte, nos termos do art. 112, I, do Código Tributário Nacional3, afinal, “[...]
qualquer dúvida sobre o perfeito enquadramento do fato à norma compromete aquele
postulado básico que se aplica com a mesma força no capo do direito penal — in dubio
pro reo”4.
Assim, tendo em conta a omissão apontada, requer-se a reforma da decisão.
4 ERRO MATERIAL
Outro ponto que merece atenção é que o r. acórdão, já em sua ementa, faz crer se tratar
de autuação por multa de ofício de 75%, in verbis:
[...] MULTA DE OFÍCIO. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. No lançamento de ofício para a constituição e
exigência do crédito tributário é devida a multa punitiva nos termos da legislação
tributária então vigente.
Contudo, o tipo legal que supostamente se enquadra na infração que a fiscalização alega
ter a contribuinte cometido, como já transcrito (art. 12, inciso II, da Lei no 8.218, de
29.08.1991), prevê uma multa de 5% sobre o valor da operação — e não de 75% —
, em caso de omissão ou prestação de informações incorretas ao fisco, quando
solicitadas.
Ao que parece, com a devida vênia, houve uma miscelânea entre dispositivos legais e
percentuais pela fiscalização, haja vista que o art. 12, parágrafo único, inciso II, da
mesma lei, prevê a redução de 75% da referida multa, caso a obrigação seja cumprida
no prazo estabelecido na intimação:
Art. 12. Omissis. Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o
Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste
artigo serão reduzidas: [...] II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação
for cumprida no prazo fixado em intimação” [...]”.
Há, portanto, inequívoco erro material na decisão, pois, mesmo sendo dado
entendimento que o fato descrito se subsome ao tipo legal previsto no auto de infração,
o que, nos termos do tópico anterior, não se espera, a multa, nos termos estritos da
legislação, será de 5%, e de não 75%. Diante disto, requer-se, também neste ponto, a
reforma do acórdão.”
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Em Despacho de Admissibilidade de Embargos proferido em 08/08/2023 (e-fls.
411/416), o então Presidente desta 2a Turma Extraordinária entendeu por acolher os Embargos
de Declaração opostos pela Recorrente com base nos seguintes fundamentos:
“[...]
Realmente, houve omissão na apreciação dos argumentos apresentados no recurso
voluntário.
A criticada menção à multa de ofício de 75% sobre o valor dos tributos lançados,
constante da ementa do acórdão embargado, não configura simples erro material
isolado, desconectado dos fundamentos apresentados pela referida decisão.
Conforme evidenciado acima, o voto que orientou o acórdão embargado adentrou
realmente em questões sobre a referida multa de 75%, enquanto se omitiu em relação à
apreciação das questões que a contribuinte apresentou para a multa prevista no art. 12,
II, da Lei 8.218/1991 (com alterações posteriores), aplicada em razão das incorreções e
omissões detectadas em sua escrituração contábil digital (ECD), matéria que
efetivamente era objeto de controvérsia.
Há, portanto, vício de omissão que justifica a admissibilidade dos embargos de
declaração, cujo processamento também abarcará a solução do “vício material” alegado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, para que sejam sanados os problemas acima apontados.
Encaminhem-se os presentes Embargos à Conselheira Miriam Costa Faccin, para
inclusão em pauta de julgamento.”
Em razão da admissibilidade dos Embargos, o autos foram encaminhados a esta
Relatora conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 417).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade
De início, tem-se que, de acordo com artigo 116, §1o, da Portaria MF
no 1.634/2023 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”),
os Embargos de Declaração poderão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência
do acórdão, pelo contribuinte, responsável ou preposto quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição. Confira-se:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

“Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
[...]
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto”;
No caso concreto, observa-se que, em 27/03/2023 (domingo) (e-fl. 387), a
Contribuinte foi intimada do resultado do Acórdão no 1002-002.720, de modo que o prazo de 5
(cinco) dias previsto no artigo 116, §1o, da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) começou a fluir em 29/03/2023 (terça-
feira) e findar-se-ia apenas em 02/04/2023 (sábado), tendo sido postergado para o 1o dia útil
subsequente, qual seja, 04/04/2023 (segunda-feira). A rigor, a Recorrente protocolou seus
Embargos no dia 31/03/2023, conforme se verifica do “Termo de Análise de Solicitação de
Juntada” (e-fl. 394).
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração foram
opostos pelo responsável através de procurador legalmente habilitado para tanto, de modo que o
requisito da legitimidade previsto no artigo 116, §1o, da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) também foi devidamente
cumprido.
Por fim, e quanto às razões de mérito, verifica-se que a Embargante indicou
expressamente os vícios de omissão e erro material que a 2a Turma Extraordinária teria
incorrido ao proferir o Acórdão embargado no 1002-002.720.
Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 116, §1o, da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), e preenche os demais requisitos de
admissibilidade recursal, razão pela qual devo conhecê-los e apreciá-los no que diz com a
omissão e erro material quanto à multa de ofício sobre os tributos lançados, conforme a análise
dos esclarecimentos fáticos e argumentos sustentados pela ora Embargante.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Objeto dos Embargos de Declaração: Alegação de omissão e erro material quanto à análise
dos argumentos aduzidos pela Embargante
Observe-se, de plano, que, através do Despacho de Admissibilidade dos
Embargos, proferido em 08 de agosto de 2023 (e-fls. 411/416), o então Presidente desta 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF entendeu por acolher os
Embargos de Declaração opostos em relação ao vício de omissão quanto à apreciação dos
argumentos sustentados em sede de Recurso Voluntário, “cujo processamento também abarcará
a solução do “vício material” alegado”, conforme se verifica dos trechos a seguir reproduzidos:
“Vê-se que a contribuinte vem desde o início do processo contestando apenas a
exigência da multa prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/1991, que foi aplicada sobre as
incorreções e omissões verificadas em sua ECD.
O próprio relatório contido no acórdão embargado sintetiza bem os contornos da
controvérsia estabelecida:
[...]
Portanto, como essas três entradas de recursos em contas correntes da empresa não
foram devidamente esclarecidas, serão objeto de autuação por presunção de omissão
de receitas, com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
[...]
Diante dos fatos narrados acima, a Fiscalização aplicou multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de imposto/contribuição não recolhido e não declarado, conforme art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996.
[...]
Diante do exposto acima, também foi lançado de ofício multa em decorrência da
seguinte infração: apresentação de escrituração contábil digital ( ECD) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, nos termos do art. 12 ,II, da Lei n°
8.218/91.
Ciente do auto de infração em 25 de setembro de 2018, o contribuinte apresentou
impugnação alegando que o erro na Escrituração Digital transmitida ao SPED - não se
subsumem a capitulação legal, que prevê a punição apenas em caso de prestação de
informação incorreta após intimação, ao lado da interpretação mais benigna ao
contribuinte em caso de dúvida, requer seja anulada a pena aplicada.
Em sua defesa, o contribuinte argumentou que:
[...]
Em sessão do dia 14/05/2020, a DRJ/FOR ao apreciar a Impugnação, entendeu por bem
julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i) as infrações de omissão de receita não foram contestadas, conforme o artigo 17 do
Decreto n° 70.235/721, de modo que os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
estão em cobrança final;
(ii) quanto à preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aduz que, um
dos efeitos produzidos pela apresentação da impugnação tempestiva é a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN2;
(iii) Portanto, não merece destaque o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário feito pelo contribuinte, visto que essa suspensão já decorre da própria lei, de
forma que, somente se aplica à multa contestada com base no artigo 151 do CTN;
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

(iv) quanto ao mérito, a discussão gira em torno da aplicação de multa em decorrência do
sujeito passivo apresentar ECD - Escrituração Contábil Digital - SPED FISCAL com
informações inexatas, incompletas ou omitidas;
(v) a Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, em seu artigo 113, tratando especificamente das pessoas jurídicas que
utilizarem sistema de processamento de dados, estipulou a obrigação de manter à
disposição da RFB os respectivos arquivos digitais e sistemas, na forma e no prazo a
serem regulamentados pela própria RFB;
(vi) e, em seu artigo 124, a referida Lei no 8.218/91, com a redação dada pela citada MP no
2.158-35/2001, estipulou a penalidade pelo descumprimento da referida obrigação
acessória de manutenção de arquivos digitais e sistemas;
(vii) tratando genericamente da instituição de obrigação acessória relativa aos impostos
e contribuições administrados pela RFB, a Lei no 9.779/995, conferiu competência à
RFB para estabelecer a forma, o prazo e as condições para seu cumprimento e o
respectivo responsável, inclusive;
(viii) e a Medida Provisória no 2.158-35, de 20016, com a redação original, impôs sanções
ao descumprimento de obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições
administrados pela RFB;
(ix) note-se que foi instituída penalidade pela omissão na prestação de informação
relativa à obrigação acessória, quando solicitada; bem como pelo cumprimento de
obrigação acessória com informação omitida, inexata ou incompleta;
(x) tratando-se de descumprimento da obrigação acessória específica de manutenção
de arquivos digitais e sistemas, foram estipuladas penalidades pela falta de atendimento
aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; pela omissão ou
prestação incorreta de informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e pela
falta de cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos;
(xi) e, a Instrução IN RFB no 1.774/20177 (com as alterações da IN RFB no 1.856, de
13/12/2018), atualmente em vigor, dispondo sobre a ECD, passou a determinar a
aplicação da penalidade descrita no artigo 12 da Lei no 8.218/1991 (com a redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018), pela falta de apresentação ou prestação incorreta ou
omissões de informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
(xii) por fim, conclui que nada contrapôs a Recorrente, especificamente, em relação ao
cálculo da penalidade aplicada, diante da expressa previsão legal, deve ser mantida a
multa.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 360/366), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i) a Escrituração Contábil Digital não é uma informação prestada diretamente ao
fisco federal, ao contrário da Escritura Contábil Fiscal (ECF), ou de respostas em razão
de intimação, que, por sua vez, o são. Sem qualquer dúvida, o envio de ECD ao SPED
não equivale a prestar informação à Receita Federal quando solicitado;
(ii) o tipo que o artigo 12, II, da Lei no 8.218/91 pune tem por foco a prestação de
informação incorreta quando solicitada, o que não é o caso em questão. Poderia a
fiscalização ter pedido ao contribuinte esclarecimentos sobre a divergência entre o
valor declarado no encerramento de um ano e a abertura de um outro ano para uma
mesma conta, quando, então, teria o contribuinte direito a exercer sua ampla defesa;
(iii) somente em relação à resposta para tal intimação é que poderia ser penalizada,
caso apresentasse incorretamente informação que divergisse daquela presente em
arquivo, o qual deve preservar pelo prazo decadencial;
(iv) o tipo do ilícito administrativo é apresentar, quando solicitado, informação incorreta
ao fisco federal em relação a arquivo do qual deve manter a guarda, o que não se
verificou;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

(v) por fim, aduz que, mesmo se tivesse razão a fiscalização quanto ao erro na
Escrituração Contábil da ora Recorrente, isso não seria suficiente, por ausência de
subsunção, para enquadrar tal ocorrência como tipo punível com a multa prescrita no
artigo 12, II, da Lei no 8.218/91.
É o relatório.
Entretanto, o voto que orientou o acórdão embargado não examinou as questões
apresentadas no recurso voluntário.
O referido voto concentrou-se em defender a correção do lançamento de IRPJ e tributos
reflexos sobre a infração de omissão de receitas, bem como da multa de ofício de 75%
que foi aplicada sobre o valor desses tributos, matérias que nem mesmo eram objeto de
litígio, eis que não tinham sido contestadas desde a fase de impugnação, conforme
indica o próprio relatório do acórdão ora embargado (acima transcrito).
Vale transcrever alguns trechos do mencionado voto:
[...]
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado pela
Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS em razão da “ausência de declaração e recolhimento” desses tributos, com
aplicação de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
valor do débito devido e “não recolhido e não declarado”.
[...]
Vê-se, portanto, que o lançamento teve fundamento na “falta/insuficiência de declaração e
recolhimento”, o que se verificou a partir do confronto de dados e informações
tributárias declaradas pela própria Recorrente e na movimentação financeira
bancária autorizada por meio de quebra de sigilo bancário.
[...]
Caberia à Recorrente provar a origem econômica dos recursos depositados em sua conta
corrente bancária, de forma a justificar as divergências encontradas pela Autoridade Fiscal
em suas escriturações contábeis digitais, com a consequente declaração e recolhimento
dos tributos, o que, todavia, não fez. De forma que, meras alegações a título de
“ausência de subsunção” do fato, sem qualquer respaldo documental ou justificativa,
não são hábeis a macular a autuação.
[...]
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não
recolhidos, tendo por amparo legal o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996:
[...]
Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal, pois assim determina o artigo 44, inciso I,
da Lei n° 9.430/96. Ademais, a referida norma não exige comprovação de dolo ou má-fé
do agente, bastando o fato objetivo de ser lançado de ofício o tributo, “nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu
percentual em 75% (setenta e cinco por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a
qual não há qualquer vício de inconstitucionalidade.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.
Realmente, houve omissão na apreciação dos argumentos apresentados no recurso
voluntário.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

A criticada menção à multa de ofício de 75% sobre o valor dos tributos lançados,
constante da ementa do acórdão embargado, não configura simples erro material
isolado, desconectado dos fundamentos apresentados pela referida decisão.
Conforme evidenciado acima, o voto que orientou o acórdão embargado adentrou
realmente em questões sobre a referida multa de 75%, enquanto se omitiu em relação à
apreciação das questões que a contribuinte apresentou para a multa prevista no art. 12,
II, da Lei 8.218/1991 (com alterações posteriores), aplicada em razão das incorreções e
omissões detectadas em sua escrituração contábil digital (ECD), matéria que
efetivamente era objeto de controvérsia.
Há, portanto, vício de omissão que justifica a admissibilidade dos embargos de
declaração, cujo processamento também abarcará a solução do “vício material”
alegado.”
Da leitura do trecho acima colacionado, verifica-se que a matéria embargada diz
respeito à multa aplicada pela “apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas”, prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.218/91 e, portanto, tem a ver com as circunstâncias fático-jurídicas que a Autoridade Fiscal
levou em consideração para atribuir-lhe a penalidade que, no caso, e a despeito de terem sido
refutadas pela ora Embargante quando da apresentação da Impugnação e em sede de Recurso
Voluntário e, cujos esclarecimentos e argumentos, no seu entendimento, a conduta praticada não
se subsome ao preceito legal, não foram analisadas de forma isolada por esta 2a Turma
Extraordinária quando da prolação do Acórdão embargado n° 1002-002.720.
Em suma, pode-se dizer que, ao prolatar o Despacho de Admissibilidade dos
Embargos, o I. Presidente desta 2a Turma Extraordinária acabou acolhendo os presentes
Embargos para que a omissão seja sanada em relação à apreciação das questões referentes à
multa prevista no artigo 12, II, da Lei 8.218/1991 (com alterações posteriores), aplicada em
razão das incorreções e omissões detectadas na escrituração contábil digital (ECD) da
Embargante, “matéria que efetivamente era objeto de controvérsia”.
A título de esclarecimentos, veja-se que, em sede de Recurso Voluntário, a ora
Embargante acabou reproduzindo as mesmas razões e fundamentos que já haviam sido erigidos
em sede de Impugnação, conforme se verifica dos excertos abaixo, extraídos do Acórdão
embargado (e-fl. 379):
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Feitos esses esclarecimentos, no que diz com o delineamento da matéria objeto
dos presentes Embargos de Declaração, passa-se a analisar, a seguir, as alegações formuladas
nos Embargos relativas à omissão, cujas razões haviam sido suscitadas pela ora Embargante em
sede de Impugnação e as quais, a propósito, foram replicadas em seu Recurso Voluntário, de
sorte que, para tanto, devemos cotejá-las com as razões e os fundamentos fático-jurídicos que
ensejaram e amparam a manutenção da multa prevista no artigo 12, II, da Lei 8.218/1991,
levando-se em conta, para tanto o que restou exposto no item 4 (Movimentação Financeira e
Lançamentos Contábeis) (e-fls. 37/40); item 6 (Diferença de Saldos Contábeis entre Final de
2015 e Início de 2016) (e-fls. 42/46) e item 8 (Obrigações Acessórias – Escrituração Contábil
Digital (ECD) (e-fls. 50/52) do “Relatório Fiscal do Processo no 10980-732.121/2019-08” e,
também, nos precedentes citados no Acórdão embargado, quais sejam, os Acórdãos n°s 2402-
006.965 e 1302-003.563 (e-fls. 382/383).

Da análise das alegações formuladas no Recurso Voluntário, as quais foram acolhidas no
Despacho de Admissibilidade dos Embargos, em relação ao vício de omissão quanto à
apreciação dos argumentos sustentados pela Embargante
De início, veja-se que, quanto à aplicação do artigo 12, II, da Lei 8.218/1991, a
ora Embargante havia sustentado basicamente o seguinte (e-fls. 364/365):
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

O Acórdão embargado, por sua vez, com suporte no que restou exposto no item 4
(Movimentação Financeira e Lançamentos Contábeis) (e-fls. 37/40); item 6 (Diferença de
Saldos Contábeis entre Final de 2015 e Início de 2016) (e-fls. 42/46) e item 8 (Obrigações
Acessórias – Escrituração Contábil Digital (ECD) (e-fls. 50/52) do “Relatório Fiscal do
Processo no 10980-732.121/2019-08”, bem como na jurisprudência deste Conselho, concluiu
pela manutenção da multa do artigo 12, II, da Lei 8.218/1991, por entender que “meras
alegações a título de ‘ausência de subsunção’ do fato, sem qualquer respaldo documental ou
justificativa, não hábeis a macular a autuação” (e-fls. 382/383). Confira-se:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

O ponto crucial que deve ser aqui destacado e que, na verdade, acabou ensejando
a manutenção da multa prevista no artigo 12, II, da Lei 8.218/1991, é que a Autoridade Fiscal
constatou diversas irregularidades na escrituração contábil, além de ausência de declaração e
recolhimento dos tributos, conforme se verifica dos excertos extraídos “Relatório Fiscal do
Processo no 10980-732.121/2019-08” (e-fls. 34/54):
“4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
[...]
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

[...]
6. DIFERENÇA DE SALDOS CONTÁBEIS ENTRE FINAL DE 2015 E INÍCIO
DE 2016
[...]

[...]

[...]
8. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
(ECD)
[...]

[...]
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

[...]

Observe-se que, diferentemente do que a Embargante havia aduzido em sede de
Recurso Voluntário, no sentido de que, “o art. 12, II, da Lei 8.218/91 pune tem por foco a
prestação de informação incorreta quando solicitada”, o “Relatório Fiscal” acima mencionado,
expressamente consignou: “abriu-se a possibilidade de o sujeito passivo apresentar novos
arquivos digitais, no intuito de esclarecer quais os lançamentos omissos ou escriturados
incorretamente, mas a oportunidade não prosperou”. Portanto, com base nessas premissas foi
prolatado o Acórdão ora embargado.
Ressalto, nesse contexto, que a questão foi devidamente enfrentada pelo Acórdão
prolatado pela 5a Turma da “DJR/FOR”, e inclusive explicitada no Acórdão embargado no
sentido de que o “acórdão recorrido não merece retoques”. Confira-se:

Portanto, sanando-se a omissão apontada, uma vez que os fatos se subsomem ao
tipo infracional, não pode o Julgador administrativo, sem que haja norma em sentido diverso,
deixar de aplicar a penalidade legalmente prescrita.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.732121/2019-08

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos presentes
Embargos de Declaração e entendo por acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
no que diz com a apreciação das alegações quanto à multa prevista no artigo 12, II, da Lei
8.218/1991 e, para que o erro material apontado seja corrigido, de modo que a ementa do
Acórdão passe à seguinte redação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2014, 13/01/2015, 19/03/2015
ECD.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS.
PENALIDADE.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou inexatidão
configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator à penalidade
pecuniária estabelecida na lei de regência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 439
DF CARF MF
Original